Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708658-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON EDUARDO SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESCOLA CASA DE BRINQUEDOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por WILSON EDUARDO SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA em desfavor da decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato escolar) movida contra a ESCOLA CASA DE BRINQUEDOS LTDA., indeferiu a impugnação à penhora eletrônica via SISBAJUD ao fundamento de que o agravante não comprovou que a conta bloqueada é exclusiva para o recebimento de sua verba remuneratória. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os valores bloqueados se referem ao crédito de pagamento feito diretamente pela empresa contratada no dia anterior ao bloqueio questionado. Afirma ser microempreendedor individual (MEI) sendo os serviços prestados pela empresa depositante sua única fonte de renda. Aduz a impenhorabilidade dos rendimentos (art. 833, IV, do CPC), além da impenhorabilidade de qualquer conta do agravante até 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC). Requer, em tutela antecipada, a desconstituição da penhora e, no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam presentes os tais requisitos, senão vejamos. Afinal, além do cabimento excepcional da constrição salarial, se o caso, como bem destacado na decisão guerreada, o pedido carece da comprovação de que a conta bloqueada é para o recebimento dos proventos do agravante. Ademais, não há qualquer menção nos autos que que a renda mensal do agravante se restringe aos valores bloqueados. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Além da possibilidade da penhora salarial acima explanada, como já dito, não há prova nos autos de que os valores bloqueados (R$ 7,161.23 - IDs 224222135, 224222136, 224222137 e 224222138 na origem) se referem à remuneração mensal do agravante, tampouco, se os valores são os únicos mensalmente recebidos. Destaque-se em seu desfavor, ainda, a notícia de que o agravante tem rendimentos como aposentado (ID 223699036 na origem) e de que seus rendimentos como representante comercial incluem comissão (ID 223699039, pág. 2), sem qualquer esclarecimento desses rendimentos nos autos. Anote-se, ainda, que os bloqueios nas contas do agravante no Banco Mercantil do Brasil S.A. em 26/11, 02/12 e 04/12, respectivamente, de R$ 0,07 (ID 224222136, pág. 9, na origem), de R$ 49,20 (ID 224222137, pág. 3, na origem) e de R$ 7.111,96 – ID 224222138, pág. 3, na origem) demonstram que a conta do agravante tem mais movimentações mensais que apenas os R$ 7.000,00 (ID 223699044 na origem) que alega serem sua única fonte de renda ocorreram Assim, até que se esclareça a renda de aposentado e a renda mensal média por contador de representante comercial, não há elementos suficientes para se verificar eventual dano à subsistência do agravante justificadora da desconstituição da penhora buscada. Há de se lembrar, ainda que, apenas com a renda acima já declarada (R$ 7.000,00 - ID 223699044 na origem), prima facie, já seria possível a penhora parcial mensal dos rendimentos do agravante. Assim, sem elementos suficientes a fundamentarem o direito vindicado, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator